Tribunal: TJBA
Processo: 8004229-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004229-68.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER AGRAVADO: JACIARA NEPOMUCENO LEAL Advogado(s):MARCO ANTONIO PEIXOTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido em ação revisional para limitar as taxas de juros remuneratórios à média de mercado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação; e (ii) saber se as taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos de empréstimo pessoal são abusivas. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático pelo relator é autorizado pelo Código de Processo Civil quando o recurso for contrário a entendimento consolidado em súmula ou julgamento de recursos repetitivos dos tribunais superiores, como no caso em análise. 4. É permitida a revisão de cláusulas de contratos bancários com base no Código de Defesa do Consumidor, mitigando-se o princípio do pacta sunt servanda quando verificada a existência de prática abusiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 5. No caso, a abusividade ficou demonstrada pela flagrante desproporcionalidade entre as taxas contratadas (17% e 13% ao mês) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das assinaturas (4,54% e 4,69% ao mês), que chegou a ser quase quatro vezes inferior. 6. A alegação genérica de que a instituição financeira atua em um nicho de mercado com maior risco de inadimplência, por si só, não justifica a imposição de encargos em patamares tão exorbitantes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático da apelação quando a matéria discutida se encontra pacificada por meio de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. 2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar flagrantemente superior à taxa média de mercado, sem justificativa plausível, caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual para adequar a taxa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8004229-68.2021.8.05.0080, em que figura, como agravante, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e, como agravada, JACIARA NEPOMUCENO LEAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.